Tribunal: TJDFT
Processo: 0710369-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0710369-74.2022.8.07.0000 RECORRENTE: C. L. C. CONSTRUTORA LIMA E CARVALHO LTDA RECORRIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESPACHO Na petição de ID no 56691682, a recorrente C.L.C. CONSTRUTORA LIMA E CARVALHO LTDA informa que não possui interesse em impugnar a decisão de ID no 56240334 (negativa de seguimento ao recurso especial por ela interposto). Homologo o pedido de renúncia formulado pela recorrente, na forma do artigo 999 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007